Tribunal: STJ
Processo: 0804238-27.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238463 - AL(2025/0399316-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALDO ALEX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. INTERPRETAÇÃO
CONTROVERSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se
buscava a revisão de decisão condenatória transitada em julgado, fundamentada na valoração negativa da
circunstância judicial dos "motivos do crime" na dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, §2o, I, do
Código Penal) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.
3. O Tribunal de origem, ao julgar improcedente a revisão criminal, entendeu que a valoração negativa dos "motivos
do crime" não configurava manifesta ilegalidade, sendo matéria de interpretação controversa nos tribunais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da circunstância judicial dos "motivos do
crime" na dosimetria da pena, em razão de o roubo ter sido praticado para a compra de bebida alcoólica, configura
manifesta ilegalidade apta a justificar a revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal, nos termos do
do Código de Processo Penal, é uma ação autônoma de impugnação
art. 621
que visa desconstituir decisão condenatória transitada em julgado apenas em hipóteses taxativas, em respeito à
segurança jurídica e à coisa julgada.
6. A revisão criminal não se presta ao ajuste fino da dosimetria da pena, sendo cabível apenas em casos de
manifesta ilegalidade no procedimento de dosimetria adotado.
7. A valoração das circunstâncias judiciais insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, que avalia os
elementos concretos do caso e atribui-lhes o peso adequado na formação da pena-base.
8. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta para adequar o
julgado à evolução jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, nem para realizar um ajuste minucioso da
dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
9. A controvérsia sobre a idoneidade da valoração negativa dos "motivos do crime" insere-se no âmbito da
interpretação legal e da discricionariedade judicial, o que afasta o caráter de "contrariedade manifesta ao texto
expresso da lei penal" apto a ensejar o provimento de uma revisão criminal com base no
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal, nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível apenas em hipóteses taxativas
art. 621
e em casos de manifesta ilegalidade, não se prestando ao ajuste fino da dosimetria da pena ou à adequação do
2.
julgado à evolução jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado.
A valoração das circunstâncias judiciais insere-
se na discricionariedade vinculada do magistrado, que avalia os elementos concretos do caso e atribui-lhes o peso
3.
adequado na formação da pena-base.
A controvérsia sobre a idoneidade da valoração negativa dos "motivos do
crime" não caracteriza contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal apta a justificar a revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XXXVI; CP,
CPP,
art. 5
art. 59;
art. 621.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes
Documento eletrônico VDA54725219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 012fcca8-748f-4d70-aea5-f51ac0c4ea5b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 012fcca8-748f-4d70-aea5-f51ac0c4ea5b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238463 - AL (2025/0399316-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALDO ALEX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. INTERPRETAÇÃO
CONTROVERSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, no qual se buscava a revisão de decisão condenatória transitada em julgado,
fundamentada na valoração negativa da circunstância judicial dos "motivos do crime" na
dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art.
157, §2o, I, do Código Penal) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 20 dias-multa.
3. O Tribunal de origem, ao julgar improcedente a revisão criminal, entendeu que a valoração
negativa dos "motivos do crime" não configurava manifesta ilegalidade, sendo matéria de
interpretação controversa nos tribunais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da circunstância judicial dos
"motivos do crime" na dosimetria da pena, em razão de o roubo ter sido praticado para a compra de
bebida alcoólica, configura manifesta ilegalidade apta a justificar a revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7335da23-a04e-4ee7-a8db-4ef562e17157

5. A revisão criminal, nos termos do
do Código de Processo Penal, é uma ação autônoma
art. 621
de impugnação que visa desconstituir decisão condenatória transitada em julgado apenas em
hipóteses taxativas, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.
6. A revisão criminal não se presta ao ajuste fino da dosimetria da pena, sendo cabível apenas em
casos de manifesta ilegalidade no procedimento de dosimetria adotado.
7. A valoração das circunstâncias judiciais insere-se na discricionariedade vinculada do
magistrado, que avalia os elementos concretos do caso e atribui-lhes o peso adequado na formação
da pena-base.
8. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta
para adequar o julgado à evolução jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, nem para
realizar um ajuste minucioso da dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
9. A controvérsia sobre a idoneidade da valoração negativa dos "motivos do crime" insere-se no
âmbito da interpretação legal e da discricionariedade judicial, o que afasta o caráter de
"contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal" apto a ensejar o provimento de uma
revisão criminal com base no
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal, nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível apenas em
art. 621
hipóteses taxativas e em casos de manifesta ilegalidade, não se prestando ao ajuste fino da
dosimetria da pena ou à adequação do julgado à evolução jurisprudencial posterior ao trânsito em
2.
julgado.
A valoração das circunstâncias judiciais insere-se na discricionariedade vinculada do
magistrado, que avalia os elementos concretos do caso e atribui-lhes o peso adequado na formação
3.
da pena-base.
A controvérsia sobre a idoneidade da valoração negativa dos "motivos do crime"
não caracteriza contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal apta a justificar a revisão
criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XXXVI; CP,
CPP,
art. 5
art. 59;
art. 621.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7335da23-a04e-4ee7-a8db-4ef562e17157

Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ,
ALDO ALEX DE OLIVEIRA
fls. 112), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 104-107), que
negou provimento ao recurso especial.
A parte agravante requer a revisão da decisão monocrática, sustentando que ela deixou
de enfrentar adequadamente os fundamentos essenciais apresentados no recurso especial.
Argumenta que a revisão criminal não tinha o propósito de alterar a pena por razões
subjetivas ou por evolução jurisprudencial, mas sim de corrigir um vício originário de
fundamentação presente desde a sentença condenatória.
Prossegue afirmando que o magistrado de primeiro grau utilizou um elemento inerente
ao tipo penal – a busca por vantagem econômica – e o tratou como motivo desabonador, o que, em
sua visão, viola a essência do artigo 59 do Código Penal.
Alega que tal situação não configura uma interpretação controvertida, mas sim uma
aplicação equivocada do conceito jurídico de "vetorial", o qual doutrina e jurisprudência
distinguem da finalidade do delito.
Ainda, destaca que a jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento de que
justificativas como "buscar dinheiro para comprar droga" ou "para comprar bebida alcoólica" não
são fundamentos idôneos para negativar os motivos do crime em delitos patrimoniais, por serem
aspectos inerentes à própria tipificação do roubo.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes
de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte
Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais
foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 104-107):
Documento eletrônico VDA53091120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7335da23-a04e-4ee7-a8db-4ef562e17157

“Constata-se que o recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado
pelo emprego de arma (art. 157, §2o, I, do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.
A controvérsia central do presente recurso especial reside em determinar se a valoração
negativa da circunstância judicial dos ‘motivos do crime’ na primeira fase da dosimetria
da pena.
O acórdão recorrido, ao julgar improcedente a revisão criminal, fundamentou sua
decisão nos seguintes termos (e-STJ, fls. 45-51):

‘10. Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal é uma ação autônoma de
impugnação que tem como objetivo desconstituir uma decisão judicial condenatória
transitada em julgado, sendo o Tribunal Pleno o órgão competente, originariamente, para
o seu processo e julgamento, nos termos do
IX, ‘l’, do RITJAL. 11. Atente-se
art. 43,
que, por buscar desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal deve ser utilizada
somente em situações excepcionais, pois se trata de via estreita e extraordinária de
impugnação às decisões judiciais, cujas hipóteses de cabimento estão previstas de modo
taxativo no
do CPP:
art. 621
[...]
12. Convém salientar que tal dispositivo legal merece interpretação restritiva, não
podendo haver dúvidas sobre a incidência das referidas hipóteses, sob pena de se violar o
direito fundamental à coisa julgada e à segurança jurídica, previstos no
o, XXXVI,
art. 5
da Constituição Federal. 13. Nestes termos, para o ajuizamento da revisão criminal, deve-
se preencher os seguintes requisitos: (a) existência efetiva de decisão judicial
condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado e (b) enquadramento em
uma das hipóteses elencadas no rol do
do CPP. 14. Ao compulsar os autos,
art. 621
verifico que os requisitos de admissibilidade se encontram devidamente preenchidos,
considerando que a parte autora pretende rescindir decisão judicial condenatória com
trânsito em julgado à fl. 19 e fundamenta seu pleito no
I, do CPP. 15. Na
art. 621,
hipótese do invocado
I, do CPP, a contrariedade ao texto expresso da lei penal
art. 621,
deve ser evidente e inequívoca, de modo que não cabe revisão criminal quando a decisão
rescindenda estiver baseada em texto normativo de interpretação controvertida nos
tribunais, consoante dispõe a súmula 343 do STF acerca do juízo rescisório cível1. 16.
Conforme consta no relatório, a parte autora busca, com a propositura da presente
demanda, a revisão da decisão judicial que condenou o requerente às penas de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa,
pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, §2o, I, do CP), sob a
alegação de que a sentença utilizou fundamentação inidônea ao valorar negativamente a
circunstância judicial relativa ao ‘motivo do crime’. 17. Cumpre ressaltar, desde logo,
que a revisão criminal não se presta ao ajuste fino da dosimetria da pena, sendo ação
excepcional voltada para os casos em que há manifesta ilegalidade no procedimento de
dosimetria adotado, o que não ocorre na hipótese dos autos. 18. No caso, não se ignora a
existência de julgados que entendem como inidônea a negativação da circunstância
judicial dos motivos de crime patrimonial atrelado à finalidade de compra de bebidas
alcoólicas. 19. Contudo, não se trata de jurisprudência pacífica e relevante2, tampouco
Documento eletrônico VDA53091120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7335da23-a04e-4ee7-a8db-4ef562e17157

de precedente de observância obrigatória. Logo, não há como retroagir para alcançar
sentença, acobertada pela coisa julgada, que foi proferida há mais de 10 (dez) anos - em
(fls. 11/18). 20. A pretensão revisional se traduz, pois, em ajuste fino da
30/01/2014
dosimetria da pena, inviável nesta ação de cabimento excepcional. 21. Ademais, o
entendimento jurisprudencial sobre a matéria não é pacífico e a fundamentação utilizada
pelo magistrado sentenciante não se mostra manifestamente ilegal a ponto de autorizar a
desconstituição da coisa julgada. A valoração das circunstâncias judiciais é tarefa que
incumbe ao juiz sentenciante, que possui a discricionariedade vinculada para avaliar os
elementos concretos do caso e atribuir-lhes o peso adequado na formação da pena-base.
22. Nesse contexto, para que a revisão criminal seja procedente com fundamento no
I, do CPP, é necessário que se demonstre, de forma inequívoca, que a sentença
art. 621,
condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, o que não se verifica na hipótese,
uma vez que se trata de matéria de interpretação controversa nos tribunais.’

Como é cediço, a revisão criminal, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 621
é uma ação autônoma de impugnação que visa desconstituir uma decisão condenatória
transitada em julgado apenas em hipóteses taxativas, em respeito à segurança jurídica e
à coisa julgada.
Conforme reiterado pela jurisprudência, a revisão criminal não constitui uma terceira
instância recursal, tampouco se presta a um reexame ordinário da dosimetria da pena ou
a um ‘ajuste fino’.
A alteração de uma decisão transitada em julgado requer a demonstração de ilegalidade
manifesta e inequívoca, não sendo suficiente a mera insatisfação com a interpretação
judicial adotada à época da condenação.
No caso presente, o recorrente alega que a valoração negativa do motivo do crime,
especificamente a prática do roubo para a compra de bebida alcoólica, configura
fundamento inidôneo e viola o
do Código Penal.
art. 59
No entanto, o Tribunal de origem, ao analisar essa pretensão na revisão criminal,
concluiu que, embora existam julgados que considerem tal motivação inidônea, essa
jurisprudência não é pacífica nem vinculante, e a fundamentação utilizada pelo juiz
sentenciante não se mostrou manifestamente ilegal.
A Corte estadual enfatizou que a valoração das circunstâncias judiciais se insere na
discricionariedade vinculada do magistrado, que avalia os elementos concretos do caso.
É fundamental destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que a revisão criminal não se presta para adequar o julgado à evolução jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado, nem para realizar um ajuste minucioso da dosimetria
da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
No presente feito, a alegação de inidoneidade da valoração do motivo do crime, embora
relevante, foi analisada pelo Tribunal de origem, que não identificou a manifesta
ilegalidade exigida para a rescisão da coisa julgada.
A controvérsia sobre a idoneidade dessa motivação, reconhecida como não pacífica
pelo próprio acórdão, insere-se no âmbito da interpretação legal e da discricionariedade
Documento eletrônico VDA53091120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7335da23-a04e-4ee7-a8db-4ef562e17157

judicial, o que afasta o caráter de ‘contrariedade manifesta ao texto expresso da lei
penal’ apto a ensejar o provimento de uma revisão criminal com base no
I, do
art. 621,
CPP.
O acolhimento do pleito recursal, neste cenário, implicaria em reavaliar o juízo de
mérito da revisão criminal sob a ótica de uma mera divergência interpretativa, e não de
uma patente ilegalidade.
Assim, o acórdão recorrido, ao considerar que a discussão sobre a valoração negativa
do motivo do crime não caracteriza uma ilegalidade manifesta que justifique a
excepcionalidade da revisão criminal, alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
A pretensão do recorrente, de buscar uma alteração da dosimetria com base em um
entendimento jurisprudencial não pacífico, ou a partir de uma reinterpretação da
discricionariedade judicial, esbarra na natureza excepcional das vias impugnativas
utilizadas.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7335da23-a04e-4ee7-a8db-4ef562e17157

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.238.463 / AL
Número Registro: 2025/0399316-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00060952720148020001 00172666420038020001 08042382720258020000 172666420038020001
60952720148020001 6095272014802000100172666420038020001 8042382720258020000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALDO ALEX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDO ALEX DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: 80ee255e-87a4-4c92-9995-5e13ec57fdba

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: 80ee255e-87a4-4c92-9995-5e13ec57fdba